Tribunal: CARF
Processo: 10640.003535/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.003535/2007-35
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.881 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÕES SANTA EMILIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2002
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
AFERIÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência deve ser feita como base o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.
PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A prescrição tributária diz respeito a créditos constituídos em definitivo na
esfera administrativa, não se aplicando a créditos cuja discussão administrativa
ainda se encontra em curso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se a multa referente às competências até
11/2001, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003535/2007-35
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003535/2007-35

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 09-18.353, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora/MG, fls. 63 a 73:
Trata-se do Auto de Infração 37.027.939-5, no código de fundamento legal 68, através
do qual a empresa supracitada foi autuada regularmente cm 28.08.2007 e cientificada da
mesma em 29.08.2007 (fls. 01).
O lançamento é regular nos termos do Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 06/07 e
do Termo de Intimação para Apresentação de documentos (fls.08/09).
O referido Auto de Infração foi lavrado por infringência à legislação previdenciária, ou
seja, deixou de incluir nas GFIPs entregue nos meses acima apontados todos os fatos
geradores relativos a pagamentos a contribuintes individuais e pela aquisição de
produto rural de pessoa física, tudo na conformidade do relatório fiscal (fls. 14/17) e
da planilha de fls. 20. Em consequência foi aplicada urna multa à referida empresa no
valor de R$ 19.575,29 (Dezenove mil, quinhentos e setenta cinco reais e vinte nove
centavos).
A fundamentação legal da autuação c da penalidade aplicada A. infratora está prevista
no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91 com as alterações introduzidas
pela Lei n° 9.528/97 e nos artigos 225, IV e § 4°, 284, II, 373 do Regulamento
Previdenciário aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e Portaria MPS 142 de 11/04/2007.
Do relatório fiscal da infração e do relatório fiscal da autuação (fls. 15/17) consta que a
infratora não incorreu em circunstância :agravante, nem na atenuante, previstas no
artigo 290 e 291 do decreto 3048/1999 e também que é primária, situação esta
constante também de fls. 21. Estão juntados os documentos de fls. 22/39.
DA IMPUGNAÇÃO
A notificada se defendeu tempestivamente através da petição de fls. 41/53, com os
documentos de fls. 54/56, oferecida em 26/09/2007, enquanto recebeu a notificação em
29/08/2007 (fls. 01) e alegou que:
- o lançamento fiscal ora em apreciação esta afetado na sua constituição pela decadência
e pela prescrição das contribuições lançadas com base no prazo de 05 anos, a teor dos
artigos 150, § 4o e 173-I do CTN, portanto, a ação fiscal nasceu morta em decorrência
de ter abrangido o período de 01/1997 a 12/2002 ao se iniciar além de cinco anos desses
fatos geradores;
- traz ensinamentos de eminentes juristas, destacando o mestre Aliomar Baleeiro e
sustenta que a obrigação se dá nos cinco anos contados do fato gerador e, portanto, as
obrigações acessórias do período anterior a 08/2002 estão fulminadas pela decadência,
pois a autuada não tinha mais a obrigação de declarar em GFIP esses fatos geradores de
todas as contribuições tributárias previdenciárias anteriores a agosto de 2002, na forma
da previsão legal e regulamentar, em decorrência da extinção por conta do decurso do
prazo prescricional.
- ainda com base nos ensinamentos do mesmo Aliomar Baleeiro sobre o instituto da
homologação tributária deve se concretizar no lapso temporal de cinco anos para
constituir o lançamento fiscal e ocorre a extinção ou a decadência em razão da
prescrição quinquênio ditado pelo artigo 173 e 150, § 4o, sob transcrição, do já
mencionado diploma legal tributário, o CTN;
- em decorrência, a constituição do crédito tributário que se efetivou intempestivamente
está alcançada pela extinção (decadência e prescrição) com base nos artigos 150, § 4o e
173-I do CTN pelo decurso do prazo de cinco anos, trazendo a colação o voto proferido
pelo eminente relator Ministro do STJ Luiz Fux, no RESP 761.908/SC;
- aduz também à sua tese à figura do lançamento por homologação, fundamentando-se
em doutrina dos eminentes doutrinadores SACHA CALMON NAVARRO COELHO e
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003535/2007-35

arremata a sustentação com os ensinamentos de PAULO BARROS DE CARVALHO,
ALBERTO XAVIER, EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI e do professor JOSÉ
SOUTO MAIOR BORGES, mas sempre situando a referida tese nos cinco anos para a
constituição do lançamento fiscal na conformidade do CTN;
- os recentes julgados proferidos pela Primeira Câmara do STJ (e súmula 168)
mantiveram o prazo decadencial nos cinco anos previstos no CTN e pacificaram o
entendimento de que os créditos tributários previdenciários têm natureza tributária e que
apesar de as disposições dos artigos 45 e 46 da lei 8212/1991 gozarem da presunção
legal e que, enquanto o STF não decide a constitucionalidade das referidas disposições,
há de aplicar ao caso concreto o entendimento predominante no STJ;
- finalmente contesta todo o lançamento fiscal e pede acatamento preliminar aduzida
(decadência e prescrição), assim como a improcedência da autuação fiscal em questão e
junta os documentos de fls. 54/56.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 16/1/08, a 5a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DEFESA
TEMPESTIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
É devida a autuação da empresa por apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (artigo 32, inciso IV e § 5°
da Lei 8.212/91).
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado. acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor (art.
18 da PT-RFB 10.875 de 16/08/2007).
O prazo de decadência e de prescrição para constituir o crédito tributário previdenciário
c fazer a sua cobrança é de 10 (dez) anos (art. 45 e 46 da lei 8212/1991).
Cientificada da decisão de primeira instância, em 25/2/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 75, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 76 e 88, em
19/3/08, no qual reproduz a sua impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada decadência
Segundo a Recorrente, o lançamento fiscal, ora em apreciação, teria sido atingido
pela decadência e pela prescrição, a teor dos artigos 150, § 4o e 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003535/2007-35

Pois bem, vejamos, inicialmente, o que restou consignado na decisão recorrida:
Inicialmente, frisa-se que o lançamento fiscal em exame abrange a infração
cometida pela não inclusão em GFIPs os fatos geradores dos meses de 01/1999 a
09/2002, na conformidade de fls. 20. Portanto, o período referido está dentro dos dez
(10) anos previstos no artigo 45 da lei 8212/1991, pois a autuação data de 28/08/2007.
[...]
Igualmente, ainda sobre a alegação da decadência e da prescrição das contribuições
lançadas, os argumentos oferecidos se esbarram na legislação ainda eficaz no mundo
jurídico e nos atos administrativos em prática. Não procede a alegação de que o prazo
decadencial para lançamento de contribuições previdenciárias é de 5 (cinco) anos.
[...]
Ainda, ressalte-se que não há decisão do Supremo Tribunal Federal, em Ação
Direta de Inconstitucionalidade, ou Resolução. do Senado Federal, na hipótese
prevista na Constituição Federal, afastando a aplicação do art. 45 da Lei 8.212/91
por inconstitucionalidade. Deste modo, o referido dispositivo está em plena vigência,
não podendo deixar de ser aplicado pela Administração Pública, com base em
entendimento de interesse dos contribuintes.
(Destaques no original)
Conforme se observa, a Turma Julgadora de primeiro grau aplicou, na apuração
do prazo decadencial, a então vigente regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91,
segundo a qual o direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10
(dez) anos1, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664,
559.882, 559.943 e 560.626, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou, em 12/6/08, a Súmula
Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Pois bem, ao analisar os efeitos da Súmula Vinculante no 8 do STF, assim
concluiu a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no Parecer PGFN/CAT no 1617, de
1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
Vejamos, então, o que dispõe o CTN, Lei 5.172, de 25/10/66, sobre o prazo
decadencial:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003535/2007-35

[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Todavia, o presente processo trata de multa lançada de ofício, por
descumprimento de obrigação acessória (DEBCAD no 37.027.939-5) em razão de a empresa ter
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
a Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período de 01/1999 a 09/2002.
Logo, uma vez que não se trata de lançamento por homologação, aplica-se a regra
geral para a decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN, sendo nessa linha, inclusive, a
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, tendo em vista que a ciência do lançamento ocorreu em 29/8/07,
restaram atingidas pela decadência as competências até 11/2001, inclusive, devendo, pois, ser
cancelado o lançamento em relação a essas competências.
Da alegada prescrição
Segundo a Recorrente, além da decadência, os créditos lançados também
teriam sido atingidos pela prescrição, porém, não prospera tal alegação.
A prescrição tributária diz respeito a créditos constituídos em definitivo na
esfera administrativa, o que não ocorre no caso em comento, pois a discussão administrativa
ainda se encontra em curso.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.881 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.003535/2007-35

Das demais alegações
A Recorrente foca o seu recurso basicamente na decadência e prescrição,
porém, quanto ao lançamento em si, da mesma forma que fez na impugnação, apenas faz uma
contestação geral ao final, dizendo, tão somente, que contesta totalmente o lançamento
hostilizado e pede que seja declarado totalmente insubsistente.
Desse modo, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei
9.7842, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de
4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
Quanto a matéria de fato, a defesa apesar de contestar todo o lançamento nada situou
que exija o devido exame pela ausência de pontuação especifica e demonstrada dos seus
fatos constitutivos. Não houve na defesa qualquer menção de fato jurídico incorreto e,
portanto, os mesmos devem ser aceitos na forma articulada no lançamento fiscal. Os
documentos acostados à defesa (fls. 54/56) nada somam a título de modificar o
procedimento fiscal.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e, portanto,
cumpria à Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento na parte não atingida pela
decadência.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando a
multa referente às competências até 11/2001, inclusive, um vez que atingidas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

2 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital